Tribunal: STJ
Processo: 5000325-23.2018.8.21.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082582 - RS(2025/0382057-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M Q B
ADVOGADO
: AFONSO PEREIRA CARDOSO - RS098261
AGRAVADO
: W S O P
ADVOGADOS
: LUIS PEDRO TELLES SEVERO - RS029893
DORALICE MACHADO MANCY - RS102571A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
IMÓVEL.
TRANSFERÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
NÃO
CUMPRIDA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 13/STJ.
1. Não viola o art. 489 do Código de Processo Civil nem importa deficiência
na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, porque ausente o cotejo analítico entre os casos
confrontados, violando os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
3. Não se conhece o recurso especial pela divergência quando o aresto
paradigma for proferido pelo mesmo tribunal do acórdão recorrido (
.
Súmula no 13/STJ)
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 81b9216c-55e6-4f59-acd2-4826f1db3297

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082582 - RS(2025/0382057-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M Q B
ADVOGADO
: AFONSO PEREIRA CARDOSO - RS098261
AGRAVADO
: W S O P
ADVOGADOS
: LUIS PEDRO TELLES SEVERO - RS029893
DORALICE MACHADO MANCY - RS102571A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
IMÓVEL.
TRANSFERÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
NÃO
CUMPRIDA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 13/STJ.
1. Não viola o art. 489 do Código de Processo Civil nem importa deficiência
na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, porque ausente o cotejo analítico entre os casos
confrontados, violando os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
3. Não se conhece o recurso especial pela divergência quando o aresto
paradigma for proferido pelo mesmo tribunal do acórdão recorrido (
.
Súmula no 13/STJ)
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por M. Q. B. contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE
IMÓVEL
PARA
FUTURA
COBRANÇA
DE
PERDAS
E
DANOS.
INADIMPLEMENTO
NÃO
EVIDENCIADO.
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
MANTIDA.
1. Nos termos do
do Código Civil, se a prestação do fato tornar-se
art. 248
impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa
dele, responderá por perdas e danos.
2. No caso concreto, a obrigação de transferência do imóvel para o nome da
requerente, conforme restou acordado, tornou-se impossível de ser cumprida
pelo requerido, em razão de o bem estar registrado em nome de terceiro, e
existirem cláusulas de indisponibilidade oriundas de outro processo.
Ausente, pois, suporte fático para embasar o prosseguimento do
procedimento de liquidação de sentença. Sentença de extinção mantida.

APELAÇÃO DESPROVIDA." (e-STJ fl. 162)
Documento eletrônico VDA54445223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:18
Código de Controle do Documento: 9446f176-2ffd-41ab-beec-4a78046806d8

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação do
§ 1°, I, II, III e VI, do Código de Processo Civil,
art. 489,
pois o aresto foi omisso quanto aos argumentos da apelação e dos embargos
declaratórios, notadamente em relação à exequibilidade do título executivo.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (e-STJ
fls.
).
602/605
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, no tocante às omissões apontadas no acórdão estadual,
registra-se, por oportuno, a fundação do Tribunal de origem ao analisar a controvérsia:

"(...)
Pretende a parte recorrente, em síntese, a reforma da sentença
recorrida, ao efeito de que a liquidação de sentença tenha regular
prosseguimento.
Cuida-se na origem de liquidação de sentença ajuizada pela parte
apelante visando a apurar o valor do imóvel objeto de acordo de partilha não
cumprido pelo apelado, a título de perdas e danos e cláusula penal.
O acordo foi homologado em
nos autos da ação de
02/09/2017
partilha no
nos seguintes termos (9.2):
025/1.15.0001186-7
(...)
A sentença foi proferida pelos seguintes fundamentos:
(...)
A despeito da quitação do saldo devedor do imóvel pelo requerido,
conforme acordado, o apelado demonstrou que não foi possível cumprir a
obrigação de transferência do imóvel para o nome da parte apelante, tendo
em vista que estava registrado em nome de terceiro (Veneza Construções e
Incoorporações Ltda - 3.1), e havia duas cláusulas de indisponibilidade na
matrícula do bem por ordem emanada na Medida Cautelar Fiscal no
5000390-69.2011.404.7106, que tramita no Juizado Especial Federal
Criminal da Justiça Federal da 4a Região.
Em razão dos óbices supra, a regularização do imóvel
demandaria o ajuizamento de embargos de terceiro perante a Justiça
Federal por quem detém legitimidade, no caso, a apelante, pois é a
responsável contratual, inclusive pelo financiamento.
Conforme restou evidenciado pelo apelado na petição do evento 3,
PROCJUDIC2 , a requerente optou por não promover a ação competente,
mesmo sob a responsabilidade e custeio integral das custas pelo ex-marido.
Nos termos dos artigos 248 do Código Civil:
(...)
Diante do panorama fático delineado, demonstrada a boa-fé do
devedor, e a quitação das demais cláusulas acordadas, tem-se a
inexigibilidade da obrigação do demandado em transferir o imóvel, como
decidido em primeiro grau, não havendo falar em ferimento à coisa julgada."
(e-STJ fls.
).
159/160

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
Documento eletrônico VDA54445223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:18
Código de Controle do Documento: 9446f176-2ffd-41ab-beec-4a78046806d8

partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte não significa ausência de motivação do julgado.
Ademais, dos excertos acima transcritos, registra-se não ser possível
afastar a incidência da
visto que o acolhimento da pretensão
Súmula no 7/STJ,
recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Reitera-se, ainda, que o recurso não merece ser conhecido no que tange à
alegada divergência jurisprudencial, tendo em vista que, quanto a precedentes
oriundos do próprio Tribunal de origem, é inafastável a incidência da
Súmula no 13/STJ: "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja
recurso especial."
No tocante aos outros paradigmas invocados, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, também não há como se conhecer do dissídio, visto que não
houve a realização do devido cotejo analítico entre os arestos confrontados, restando
desatendidas as exigências legais estatuídas pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e do 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da ação, não cabendo a majoração prevista no
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:18
Código de Controle do Documento: 9446f176-2ffd-41ab-beec-4a78046806d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.082.582 / RS
Número Registro: 2025/0382057-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003252320188210025
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M Q B
ADVOGADO
: AFONSO PEREIRA CARDOSO - RS098261
AGRAVADO
: W S O P
ADVOGADOS : LUIS PEDRO TELLES SEVERO - RS029893
DORALICE MACHADO MANCY - RS102571A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55296771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:07
Código de Controle do Documento: a1ff80be-0bfb-436f-9eb3-45b97ff133c7

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:07
Código de Controle do Documento: a1ff80be-0bfb-436f-9eb3-45b97ff133c7